Tribunal: TJMT
Processo: 1008557-10.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008557-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Aquisição, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SILVEIRA - CPF: 921.677.641-20 (ADVOGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), ALVARO FERREIRA NETO - CPF: 522.221.281-53 (ADVOGADO), SALIM KAMEL ABOU RAHAL - CPF: 062.318.368-43 (AGRAVANTE), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (AGRAVADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), PAULA LOURDES MIRANDA GUIMARÃES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008557-10.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA – DESNECESSIDADE – DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO – PRECLUSÃO – PERCENTUAL UTILIZADO PELO EXEQUENTE DIVERSO A CONDENAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ART. 85, § 2º, CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROVEITO ECONÔMICO ALCANÇADO PELO EXECUTADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

A condenação em litigância de má-fé não depende de confirmação no ato sentencial. Uma vez imposta à sanção, a decisão é passível de recurso, de modo que preclusa a discussão em sede de cumprimento de sentença.

Aplicado na planilha do cálculo apresentada pelo exequente, percentual da multa por litigância de má-fé diverso do comando da condenação, de rigor a sua retificação.

A atualização do valor da causa na condenação dos honorários tem previsão expressa no art. 85, § 2º, do CPC.

Acolhida a
impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que em parte, a tutela executiva do credor é obstada ou reduzida, tornando, por consequência, sucumbente aquele que procedeu à fase procedimental executiva, caso em que se mostra cabível a condenação em honorários advocatícios no cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008557-10.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SALIM KAMEL ABOU RAHAL

AGRAVADO: ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Salim Kamel Abou Rahal
, de decisão que indeferiu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença promovido por
Romulo Cesar Miranda Guimarães e Paula Lourdes Miranda Guimarães
.

Sustenta o excesso de execução do Cumprimento de Sentença quanto à cobrança da multa por litigância de má-fé, em 9,9% sobre o valor da causa, bem assim em relação aos honorários advocatícios, cobrados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Aduz que a multa por litigância de má-fé não foi confirmada em sentença, daí porque não pode ser objeto de condenação. Complementa que a multa foi aplicada no percentual de 9% e o agravado aplicou no cálculo o percentual de 9,9%, o que configura o excesso de execução.

Realça que diante da não confirmação da multa no dispositivo da sentença, incumbia a parte agravada recorrer à instância superior, o que não foi feito, de modo que operado o trânsito em julgado.

Do mesmo modo, diz que a r. sentença condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, sem a determinação de atualização.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para acolher a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e afastar do cálculo o montante de R$ 75.533,60 referente a multa por litigância de má-fé e retificado o valor da condenação em honorários advocatícios, com a condenação dos agravados em honorários sucumbenciais.

Efeito suspensivo indeferido. (id 127456655)

Contraminuta (id 129450198). Alega que o agravante deixou de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende correto, de sorte que a impugnação deve ser rejeitada liminarmente. Sustenta, de outra via, que a multa por litigância de má-fé foi arbitrada durante o trâmite do processo, sem que a parte apresentasse o devido recurso. Realça que o agravante somente se insurgiu contra a multa em sede de Cumprimento de Sentença. Aduz, ainda, que em relação a atualização do valor da causa, encontra previsão expressa no art. 85, § 2º, do CPC. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008557-10.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que, ao afastar o alegado excesso de execução, indeferiu a Impugnação ao Cumprimento de Sentença promovido por Romulo Cesar Miranda Guimarães e Paula Lourdes Miranda Guimarães contra Salim Kamel Abou Rahal.

Na hipótese, em Ação de Interdito Proibitório, julgada procedente, o ora agravante fora condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Ao promover o Cumprimento de Sentença, os autores agravados apresentaram um débito no valor de R$ 180.333,62, referente a: 10% do valor atualizado da causa (R$ 76.296,57); 9,9% da condenação na multa por litigância de má-fé (R$ 75.533,60) e custas processuais (R$ 28.503,45).

De acordo com o agravante, há excesso de execução, porquanto indevida a cobrança da multa por litigância de má-fé, porquanto não confirmado na sentença, bem como que a r. sentença não expressou a determinação de atualização do valor da causa para fins de condenação em honorários advocatícios, e ainda, que o percentual da condenação em litigância de má-fé é de 9% e não 9,9%.

Pois bem. Consta que o executado, ora agravante, fora condenado ao pagamento de multa por má-fé, no importe de 9% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor do autor, agravado, em razão do não pagamento do valor que lhe competia referente aos honorários periciais.

Vê-se, então, que não se trata de astreintes arbitradas em antecipação de tutela, que tem natureza precária e depende do resultado da demanda e confirmação na sentença. Ao contrário, a condenação em litigância de má-fé, não depende de confirmação no ato sentencial. Além disso, uma vez imposta à sanção, a decisão é passível de recurso, de modo que preclusa a discussão em sede de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, bem esclareceu o d. Juízo:

Por outro lado, a condenação pela litigância de má-fé não decorre de decisão provisória que necessita do deslinde do feito e convalidação no momento da prolação da sentença.

Ora, o dever de o litigante de má-fé pagar a multa e indenizar a parte contrária pelos prejuízos por esta sofridos, esta vinculado, exclusivamente, à prática de quaisquer dos atos descritos no art. 80 do Código de Processo Civil, não se subordinando, portanto, ao resultado do julgamento da causa[i].

Desse modo, “esta condenação independe do resultado final do litígio, porque mesmo quem ganha ao final pode ter agido ao longo do litígio de modo contrário à boa-fé processual. E isso ao fundamento de que ‘mesmo quem tem o direito ao seu favor deve agir corretamente em juízo para a sua defesa’ ” (BENEDUZI, Renato. Comentários ao código de processo civil - Arts. 70 ao 187 - Ed. 2017. São Paulo: RT. 2017. Disponível em: https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1327374544/comentarios-aocodigo-de-processo-civil-arts-70-ao-187-ed-2017. Acesso em: 18 de Abril de 2022).

Portanto, constatada a conduta improba, tal qual as descritas no art. 80 do CPC, deve o Juízo de imediato e ex officio reprimi-las, não necessitando aguardar a prolação da sentença para aplicar a sanção da litigância de má-fé, tampouco confirmá-la quando arbitrada em decisão interlocutória anterior. Neste pórtico, “A multa ora tratada pode ser aplicada na sentença, como tal apelável. Pode, também, ser aplicada em decisão interlocutória proferida logo após a constatação da prática da litigância de má-fé. Aplicada a multa na sentença, o ato deverá ser atacado por apelação, na forma do art. 1.009 do CPC. Aplicada em decisão interlocutória antes da sentença, também na apelação deverá ser atacado o pronunciamento (art. 1.009, § 1.º, do CPC). Somente quando aplicada, em primeiro grau, em processo de inventário, cumprimento de sentença, execução ou liquidação (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), ou nas (raras) hipóteses em que a apelação não for mais cabível e a parte sofrer prejuízo imediato com a não recorribilidade imediata (tema 988 do STJ), é que o pronunciamento que aplica a multa é agravável por instrumento.” (Comentários ao Código De Processo Civil / Luiz Dellore ... [et al.]. – 4. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2021. Pág. 127)

Logo, aplicada a multa por litigância de má-fé ao executado, em decisão interlocutória, se a parte entende que há obscuridade, contradição, omissão, erro material ou até mesmo esteja inconformada com o mérito da decisão, está deveria ter manifestado em momento oportuno pelas vias recursais adequadas previstas em lei.

Não é o caso dos autos, operando-se assim a preclusão das vias recursais e a impossibilidade de afastar a exigibilidade da multa pela litigância improba outrora arbitrada.

Contudo, com razão em parte o agravante. Assim se diz por que, enquanto a condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé foi fixada no percentual de 9% sobre o valor da causa, o exequente em seu cálculo aplicou o percentual de 9,9%, o que excede o comando da condenação.

Assim,
é o caso se reconhecer o excesso de execução e determinar a retificação do cálculo para adequar a condenação por litigância de má-fé ao percentual de 9% sobre o valor da causa
.

Por seu turno, a atualização do valor da causa na condenação dos honorários tem previsão expressa no art. 85, § 2º, do CPC.

Diante do exposto, a circunstância evidencia a procedência parcial da Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Caso em que, ainda que parcialmente acolhida a pretensão do excesso de execução, com o consequente decote, resta configurada a situação de sucumbência, atraindo para o exequente o seu ônus.

Nesse sentido:

[...] O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, deverão ser arbitrados honorários advocatícios em benefício do executado (REsp 1134186/RS).”
(TJDFT - Acórdão 1156926, 00270332620108070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 18/3/2019)

Assim, diante da parcial procedência da impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a condenação do exequente, então impugnado, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico alcançado pelo executado, ora agravante.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ao reconhecer o excesso de execução e determinar a retificação do cálculo exequendo para adequar ao percentual da condenação em litigância de má-fé de 9% sobre o valor da causa. Condena-se o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o proveito econômico alcançado pelo executado.

É como voto.

7

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022